Tribunal: TJDFT
Processo: 0728643-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728643-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS AGRAVADO: JACI FERNANDES MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Quintas Interlagos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0717269-07.2021.8.06.0001, resolveu a fase de liquidação de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação em fase de Liquidação da Sentença, na qual fora oportunizada às partes a juntada de pareceres e documentos elucidativos, na forma do artigo 510 do Código de Processo Civil. Após manifestação das partes, sobreveio a decisão de ID no 111969859, que esclareceu a delimitação do objeto da liquidação de sentença e apontou os parâmetros a serem utilizados pelas partes na apuração do quantum debeatur, intimando-se o autor para apresentar planilha pormenorizada dos honorários perseguidos. O réu opôs embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 114742711, e interpôs recurso (AGI no 0706137-19.2022.8.07.0000), do qual desistiu em seguida (ID no 120129678). O autor apresentou nova planilha sob o ID no 115309556, bem como indicou os valores que por ele já foram recebidos (ID no 116835433). Por seu turno, o réu impugnou os cálculos: a)alega que os lotes M-02 e I-15 não teriam sido objeto de incorporação/manutenção pelo Condomínio; b) reitera a impossibilidade de utilização da avaliação do imóvel constante dos autos; c) aponta divergências quanto aos valores das causas ajuizadas pelo autor e alega repetição de 3 processos em que já houve dação em pagamento pelos honorários; d) e sustenta que os lotes C-17 e I-05 não teriam sido computados como pagamento recebido.Tece ainda considerações acerca da adequação da remuneração do advogado ao benefício econômico alcançado pelo Condomínio, em substituição das disposições do contrato, bem como discorre sobre o termo de incidência dos encargos contratuais. O autor refutou as considerações do réu no ID no 123769717, seguindo-se de manifestação do réu acerca dos documentos apresentados. É o relato dos fatos juridicamente relevantes para esta via liquidatória, de cognição limitada. Decido. A despeito do descomunal volume destes autos, que já tramitam por mais de 8 anos, a questão ora submetida ao exame judicial é relativamente simples, porquanto já se encontram traçados os parâmetros de apuração do valor devido, que pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, conforme já apontado na decisão preclusa de ID no 111969859. A aparente complexidade decorre tão somente de discussões tangenciais, desnecessárias e sabidamente incabíveis neste procedimento. A dispendiosa argumentação do réu acerca da remuneração do advogado que entende ser adequada ao caso sequer comporta conhecimento, porquanto é questão de mérito que consubstancia exercício intempestivo de pretensão desconstitutiva para afastar a higidez de cláusula contratual, já examinada pela Corte Revisora inclusive (art. 508, do CPC), o que extrapola os limites legalmente traçados para fase integrativa do título judicial (art. 509, §4o, do CPC). Repisa-se: o que o réu busca, na verdade, é modificar a coisa julgada por via transversa, comportamento este que não se coaduna com a melhor medida de cooperação e de lealdade processual que se exige dos litigantes e de seus representantes constituídos. Igualmente não comporta reanálise a determinação de utilização da avaliação do imóvel constante dos autos, ex vi do art. 505 do CPC. Ora, as partes são capazes e se encontram devidamente assistidas nos autos por advogados habilitados e experientes, não podendo ser relevado o comportamento contra legem, pois, como brilhantemente nos exorta à reflexão o civilista Eduardo Couture, o exercício do direito à postulação é ato de liberdade e de responsabilidade, de modo que a reiteração descabida de questões já decididas e preclusas, que acarreta incremento artificioso da litigiosidade, será ponderada em eventual arbitramento de novos honorários nesta fase processual[1]. Passa-se ao exame das questões que de fato podem ser arguidas em sede de liquidação de sentença. Dos Lotes M-02 e I-15 A atuação do advogado na incorporação do lote designado como M-02 para composição da área livre de uso público no processo de regularização restou suficientemente demonstrada nos autos através do documento de ID no 123901825, o que atende aos parcos requisitos ajustados na Cláusula Quarta, inciso I, do Contrato sub judice. Melhor sorte não acolhe ao lote identificado como I-15. Isto porque o autor demonstrou nos autos tão somente a sua atuação em sede de ação de cobrança, que restou extinta pela perda superveniente do objeto (extinção da unidade condominial), o que não se confunde com a efetiva atividade administrativa ou judicial do advogado para o ato subjacente de incorporação ao Condomínio. Portanto, são devidos os honorários em relação ao lote M-02, mas insubsistentea remuneração quanto ao lote I-15. Ressalte-se que a exclusão de um dos lotes indicados pelo autor em nada altera o valor da liquidação, pois trata-se de unidade excedente ao limite remuneratório de 25 lotes incorporados/mantidos pelo Condomíniotraçado no contrato. Dos Valores Atribuídos às Causas Conforme já indicado na decisão de ID no111969859,o contrato expressamente disciplinou que: "Incidirão honorários de 10% (dez por cento) do valor de cada causa, considerando como valor de cada causa o total dos encargos condominiais devidos em cada feito judicial patrocinado pelo contratado tomando-se como termo inicial a primeira obrigação vencida constante das planilhas acostadas em cada um dos feitos ajuizados ainda em andamento ou arquivados e como termo final a obrigação vencida até o mês anterior à data da sentença de extinção seja qual for a razão, ainda que o contratante tenha desistido do prosseguimento, firmado acordo fazendo concessões, transigência." Diante da literalidade do ajuste contratual, cuja validade não fora afastada pela Corte Revisora, a mera consulta ao valor inicial das causas (ID no 119826872) é inservível para desconstituir a robusta prova erigida sob os ID's 102547922 a 102547957, pois a base de cálculo deve levar em consideração também as parcelas vencidas no curso das demandas, ainda que o Condomínio tenha feito concessões em eventual acordo(2000.01.1.033803-7 e 1999.01.1.064976-7), de sorte que não há ajustes ou incongruências a serem sanadas neste ponto. Quanto à alegação de que 3 ações já estariam contempladas entre os feitos com incorporação/manutenção de lotes, razão assiste ao réu. Os feitos de no 1999.01.1.081252-7 (lotes B-01, B-03 e B-04), 2000.01.1.017073-6 (Lote I-09) e 1999.01.1.081254-3 (Lotes C-6 e C-17) não devem ser incluídos como honorários sobre o valor da cobrança, pois as referidas unidades condominiais foram objeto de incorporação nos feitos de no1999.01.1.081252-7, 2000.01.1.017070-3 e1999.01.1.081254-3, respectivamente.Ainda que o autor tenha desmembrado a sua atuação em ações conexas, a causa de pedir remota ativa atrelada aos referidos lotes, a princípio, não se distingue, devendo prevalecer a disposição contratual específica de remuneração para o caso de ocorrência de incorporação/manutenção dos imóveis no patrimônio do Condomínio, vedando-se o recebimento dos honorários em duplicidade (bis in idem). Portanto, devem ser decotados os honorários por ação de cobrança relativos aos feitos2002.01.1.107208-6 (R$ 5.025,23), 2000.01.1.017073-6 (R$ 1.880,21) e 1999.01.1.081254-3 (R$ 4.205,80). Da Dação em pagamento – LotesC-17 e I-05 Por fim, no que diz respeito aos lotes dados em pagamento ao advogado autor, também não assiste razão ao Condomínio. Embora o réu alegue que os bens devem ser incluídos, não refuta a informação de que o ajuste não fora cumprido, inclusive tendo vendido o lote objeto do ajuste de pagamento (ID no 102548278, pág. 16), sequer apresenta o registro do nome do autor nos cadastros internos das referidas unidades para corroborar a suposta efetivação do pagamento. Portanto, nada há a prover neste ponto, reputando-se como corretos os valores já apontados pelo autor (R$ 393.775,01), sem prejuízo de que as partes componham novamente eventual ajuste para dação em pagamento. Diante disso, considerando que as informações prestadas pelas partesencontram-se satisfatoriamente fundamentadas, ARBITRO o valor devido pelo réu ao autor em R$ 1.015.946,95 (R$ 1.420.833,20 - R$ 5.025,23 - R$ 1.880,21 -R$ 4.205,80 -R$ 393.775,01), corrigido monetariamente corrigido monetariamente após 31.1.2014 (INPC) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (8.9.2014 - ID no 102547988, pág. 15). Por conseguinte, RESOLVO a fase de liquidação da sentença. Excepcionalmente, fixo honorários de sucumbêncianesta fase processual em 10% (dez por cento) do valor arbitrado em favor do advogado autor, pois a atuação do réu nos autos em muito excedeu os limites procedimentais da diligência liquidatória, com incremento desnecessário da litigiosidade mediante reiterações de questões preclusas ou já acobertadas pelo manto da coisa julgada. Caso a parte credora tenha interesse no início da fase de cumprimento da sentença, deverá recolher as custas referentes a esta fase, bem como instruir o seu pedido conforme o disposto no art. 523 do CPC, tendo como base o valor ora arbitrado. Aguarde-se manifestação das partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, sem novos requerimentos, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Intimem-se.” Discorre o Agravante que se cuida de liquidação por arbitramento decorrente da ação de cobrança de honorários advocatícios, em que o Autor, ora agravado, postulou os honorários contratuais que não foram pagos pelo Condomínio. Narra que o acórdão balizador da liquidação vetou a incidência dos encargos contratuais por força da desídia do Autor, bem como determinou que os serviços advocatícios requeridos deveriam ser apurados em liquidação por arbitramento. Assevera que o Autor (agravado) pediu a liquidação da sentença, pleiteando a quantia de R$ 4.362.048,99 (quatro milhões, trezentos e sessenta e dois mil e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), tendo o Réu (agravante) apresentado impugnação, aduzindo uma série de fatores que obstaram o recebimento na forma pleiteada, dentre eles a necessidade de se realizar perícia. Relata que foi indeferido o pedido de perícia e estabelecida a forma como Autor (agravado) deveria apresentar a planilha de cálculos. O d. Magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação e afastou alguns lotes da liquidação, todavia, condenou o Réu (agravante) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de perícia. Assevera que, embora o MM. Juiz a quo tenha entendido que se trata de questão meramente aritmética, vê-se que a r. decisão agravada desconstituiu o pedido e acatou parte dos fundamentos apresentados. Registra que não se deve considerar a valorização dos lotes incorporados/mantidos pelo Condomínio (agravante), porquanto o acórdão Id. 16613106, p. 11, dos autos de origem, firmou o entendimento de que o Autor (agravado) não poderia ser beneficiado por sua desídia relativamente aos encargos contratuais, incidentes sobre os valores anteriores à propositura da ação. Salienta que dos 25 lotes pleiteados, 8 foram objeto de ações no ano de 1999, 14 no ano de 2000, 1 no ano de 2001 e 2 no ano de 2008, e Autor (agravado) pretende se valer da avaliação realizada no ano de 2013, 14 anos depois da primeira ação. Sustenta que somente entre os anos 2003 e 2013 os imóveis na região do Condomínio foram valorizados em 156,81% (cento e cinquenta e seis vírgula oitenta e um por cento). Acrescenta que não há como se admitir a utilização da disposição contratual e o prosseguimento da liquidação pelo valor irreal de R$ 1.420.833,20 apresentado na planilha Id. 115309556, p. 3, dos autos de origem, por falta de fundamento fático-jurídico e violação à coisa julgada. Esclarece que os honorários contratuais não podem superar a metade do que a demanda concedeu ao titular da ação, sob pena de o advogado ganhar mais do que o contratante, o que é imoral e contrário às disposições contidas no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Alega que não há que se falar em condenação em honorários de sucumbência, tendo em vista que não houve litigiosidade excessiva. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até final julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a realização de perícia. Alternativamente, requer que seja dado provimento ao recurso para que os cálculos dos honorários advocatícios tomem por base o valor da venda na data das respectivas incorporações/manutenções nos anos em que ocorreram, e seja utilizado o valor da causa atribuído às ações em que o Autor atuou como advogado do condomínio, em conformidade com a Cláusula Quarta do Contrato (Id. 9206541, p. 10). Pede, ainda, que sejam excluídos os honorários advocatícios sucumbenciais da liquidação de sentença, em razão da inexistência de litigiosidade excessiva. O preparo foi devidamente comprado (Id. 38763037). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, sem adentrar no mérito recursal, considero que a r. decisão agravada tem potencialidade de causar prejuízo patrimonial ao Agravante. Ademais, o prosseguimento do processo de origem sem antes definir, em definitivo, o valor a ser exigido do Condomínio poderá gerar tumulto e comprometer a celeridade processual. Assim, considerando que a espera pelo julgamento do Agravo de Instrumento poderá causar danos de difícil reparação tanto ao Agravante quanto ao Agravado, reputo prudente atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o seu julgamento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora